Tribunal: TJSP
Processo: 0014731-22.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.

RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.

RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0014731-22.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV e JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados JURACI DA SILVA, ROSELI MARCHESINI CASAES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
AIRTON
LUIZ,
ANAIR
BAPTISTA
MOSCHETA,
ANGELINA GUERRERO FIGUEIREDO, ARACY JERONIMO PEREIRA, CLEUSA
MARCHESINI, JOSE RICARDO DE ABREU, JOANA LUCIA DA SILVA RAMOS,
MARIA APARECIDA MARTINS DE AGUIAR, MARIA HELENA CAETANO,
MARIA JOSE LARAYA TAVARES, MARIA MASIERI VENDRAMINI, NEUSA DE
LIMA, ROSAURA APARECIDA BARROS ZULIM, VERA LÚCIA BARBOSA e
LUZINETE WANDERLEY DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação do v. acórdão
aos Temas 810/STF e 905/STJ, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0014731-22.2012.8.26.0053 -Voto no 20755
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0014731-22.2012.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelantes e Apelados: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
ROSELI MARCHESINI CASAES (E OUTROS)
Juiz (a) Sentenciante: EMÍLIO MIGLIANO NETO
Voto no 20755
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO
MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947,
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL
N. 810.
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA
JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040,
INCISO
II
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No
1.495.146/MG, TEMA N° 905.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C.
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG, Tema 905, para determinar que, no cômputo dos
juros de mora sejam aplicados os índices da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para correção
monetária, o IPCA-E.
Vistos.
Servidores públicos estaduais, pertencentes
aos quadros da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo,
ajuizaram ação em face do Estado objetivando o reconhecimento do
direito ao recebimento do Prêmio de Incentivo, criado pela Lei
Estadual no 8.975/94, alterada pelas Leis no 9.185/95 e 9.463/96, e a
condenação da requerida ao pagamento da vantagem com a devida
consideração no cálculo do décimo terceiro salário, férias,
acrescidas de 1/3 e demais vantagens pagas aos servidores
públicos. Afirmam, em síntese, que tal prêmio se incorpora aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0014731-22.2012.8.26.0053 -Voto no 20755
3
vencimentos e devem servir de base para aqueles benefícios e
vantagens, sob pena de violação do princípio da isonomia.
A sentença de fls. 227/232, julgou procedente
a presente ação para condenar a ré a incluir no cálculo do 13o
salário e do terço constitucional de férias dos autores a vantagem
pecuniária denominada prêmio de incentivo instituída pela Lei
Estadual no 8.975/94 e alterações posteriores. Sobre as parcelas
vencidas incidirão juros de mora e correção monetária, com
aplicação da Lei 11.960/09 somente a partir da data de sua
publicação (30/06/09).
Apelou
a
Fazenda
Pública Estadual (fls.
235/242), visando a inversão do resultado. Alega em preliminar
prescrição do fundo de direito.
Apelaram também os autores (fls. 243/249)
objetivando a exclusão da TR como fator de correção monetária.
Contrarrazões apresentadas às fls. 256/270 e
fls. 271/279.
O v. acórdão de fls. 292/303, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso dos autores e negou provimento ao
recurso fazendário.
A
Fazenda
Pública
interpôs
Recurso
Extraordinário (fls. 327/333) e Recurso Especial (fls. 335/346),
objetivando a aplicação da Lei 11.960/09 integralmente, no que
tange aos juros e correção monetária.

Considerando o julgamento do mérito do RE
no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJE de 20/11/2017 e do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, DJE 02/03/2018, sobreveio despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0014731-22.2012.8.26.0053 -Voto no 20755
4
da E. Presidência da Sessão de Direito Público determinando o
retorno dos autos à Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto
no art. 1.040, inc. II, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e voto.
No que tange à Lei 11.960/09, as ADIs nos.
4.357 e 4.425 foram moduladas pelo Supremo Tribunal Federal em
25.03.2015, nos seguintes termos:
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos
do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu
a questão de ordem nos seguintes termos: 1) - modular os
efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de
pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional
no 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de
primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à
declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da
ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta
data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos
da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data
após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão
observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública
corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam resguardados os
precatórios expedidos, no âmbito da administração pública
federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e Lei no
13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção
monetária;...” (grifo meu) (Plenário do C. STF, Rel. Min. AYRES
BRITTO, j. 25.03/2015).
Desta forma, com a modulação das ADIs
supramencionadas, solucionou a questão apenas para a segunda fase
do processo execução, ou seja, somente para os processos em que os
precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos.
Já em relação aos processos em fase de
conhecimento e aqueles em que ainda estão na primeira fase da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0014731-22.2012.8.26.0053 -Voto no 20755
5
execução (anterior à expedição do precatório), estava pendente de
definição pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral no
810/STF).
Ocorre que, em 20.09.2017, o Supremo Tribunal
Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947,
submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial
provimento àquele recurso, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte,
o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93,
art.
20)
ao
ora
recorrido
(iii)
atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente
os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar
Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 20.9.2017.” (grifo meu)

Assim, diante da nova interpretação dada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0014731-22.2012.8.26.0053 -Voto no 20755
6
Supremo Tribunal Federal à matéria e, considerando que, no presente
caso, não houve a expedição de precatório, bem como não se trata de
matéria tributária, os juros devem ser calculados em 6% ao ano até o
advento da Lei 11.960/09. Após, devem ser calculados nos termos do
artigo 5o da Lei 11.960/09. Em relação à correção monetária, aplica-se a
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça.
Da mesma forma, o Tema 905 já foi julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à correção
monetária:
“Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza”.
E quanto aos juros de mora:
“Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. (Recurso
Especial
no
1.495.146-MG,
Relator
Min.
Mauro
Campbell
Marques, j. em 22/02/18, DJe em 02/03/18)”
Nestes termos, adequo o v. acórdão para
determinar que sejam aplicados, para fins de correção monetária e de
juros moratórios, os critérios fixados pelo C. Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Tema 810, nos autos do RE no 870.947/SE, e pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, nos autos do
REsp. no 1.495.146/MG, para determinar que, no cômputo dos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0014731-22.2012.8.26.0053 -Voto no 20755
7
mora sejam aplicados os índices da caderneta de poupança, nos termos
da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.

CAMARGO PEREIRA
Relator